Tribunal: STF
Processo: ADPF 756
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. SAÚDE. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO. PASSAPORTE SANITÁRIO. DESPACHO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE ACOLHEU O PARECER 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, O QUAL PROIBIU A EXIGÊNCIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 COMO CONDICIONANTE AO RETORNO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS PRESENCIAIS. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE. PRIORIDADE ABSOLUTA AO DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À EDUCAÇÃO. ART. 227 DA CF. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 3°, CAPUT, III, D, DA LEI 13.979/2020. PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, COM BASE NO ART. 3º, III, D, DA LEI 13.979/2020. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    I - Na coordenação do PNI, bem assim, especificamente, no tocante à exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 em instituições federais de ensino, a União deve levar em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e análises estratégicas em saúde (art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020).



    II – O Parecer 01169/2021CONJUR-MEC/CGU/AGU, publicado em 30/12/2021, além de contrariar as evidências científicas e análises estratégicas em saúde ao desestimular a vacinação, vai de encontro ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020.



    III - Ao subtrair da autonomia gerencial, administrativa e patrimonial das instituições educacionais a atribuição de exigir o atestado de imunização contra o novo coronavírus, como condição para o retorno às atividades presenciais, o ato impugnado vulnera o disposto nos arts. 6º e 205 a 214, da Constituição Federal, em especial a autonomia universitária e os ideais que regem o ensino em nosso País e em outras nações pautadas pelos cânones da democracia.



    IV – O STF tem, ao longo de sua história, agido em favor da plena concretização do direito à saúde, à educação e da autonomia universitária, não se afigurando possível transigir um milímetro sequer no tocante à defesa de tais preceitos fundamentais, sob pena de incorrer-se em inaceitável retrocesso civilizatório.



    V – As instituições federais de ensino têm, portanto, autoridade para exercer sua autonomia universitária, podendo, legitimamente, exigir o comprovante de vacinação.



    VI - Medida cautelar referendada pelo Plenário do STF para suspender o despacho de 29/12/2021 do Ministério da Educação, que aprovou o Parecer 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, proibindo a exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades acadêmicas presenciais.